Tribunal: TJMT
Processo: 1035647-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035647-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ROSANA JULIANO - CPF: 363.083.071-49 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

– IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ABUSIVIDADE DE TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – ART. 85, § 14 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado, o que não restou caracterizada no presente caso.

É vedada a compensação dos honorários de sucumbência, a teor do art. 85, §14 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1035647-06.2018.8.11.0041

APELANTE:

ROSANA JULIANO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSANA JULIANO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1035647-06.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade da cláusula contratual que permite a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, de modo que a ação executiva de no 1015401-57.2016.8.11.0041 prosseguiu sem a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa moratória.

Em face da sucumbência recíproca, condenou a parte embargante e a embargada, respectivamente, em 80% (oitenta por cento) e 20% (vinte por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa nestes embargos, determinando-se a sua compensação, nos termos do artigo 86,
caput
e do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, ambos do CPC, cuja exigibilidade da parte devida pela embargante restou suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o magistrado consignou no
decisum
que “
os juros cobrados pelo Apelado, ou seja, 2,16% ao mês, sendo 29,232% ao ano “... estão dentro de valor de mercado...”, sendo, inclusive, “...inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN
” (sic), do qual entende equivocado.

Explica que segundo laudo contábil apresentado a taxa média de mercado para a modalidade de capital de giro era de 23,20% a.a. e 1,754% a.m., portanto “
muito superior à taxa média de mercado, não podendo prevalecer a premissa equivocada lançada na r. Sentença
” (sic).

Defende que “
uma vez reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (Súmula no 297/STJ), é permitida a modificação judicial de cláusulas comprovadamente abusivas, em mitigação ao princípio do pacta sunt servanda. Desse modo, a Cédula de Crédito Bancária no 004.616.236 e operação denominada de BB GIRO EMPRESA NO. 4.614.818 devem ser revistos pelo Juízo, para que ajustem aos patamares condizentes com o entendimento majoritário da jurisprudência
” (sic).

Sustenta que “
conforme amplamente demonstrado, o pagamento dos empréstimos eram descontados de forma automática em conta corrente, fato que levou a Embargante a um aviltante saldo devedor em sua conta corrente
” (sic).

Elucida que “
o Sr. Expert constatou cobrança de juros/encargos superiores a 100% (cem por cento), tanto que nas planilhas de cálculo anexadas ao laudo, o saldo devido pela Embargante, com posição em 31.08.2016 é de R$ 131.758,08 (cento e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais, oito centavos), valor muito inferior ao valor executado pelo banco na monta de R$336.246,63. Pasme!”
(sic).

No mais, assevera que a mora deve ser descaracterizada “
nas hipóteses de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para

julgar totalmente procedente a ação de origem, especialmente no que tange aos itens (I) “
V – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS / EXORBITÂNCIA / REVISÃO / TAXA MÉDIA DE MERCADO” e (II) “VI - DA AUSÊNCIA DE MORA / DESCARACTERIZAÇÃO / COBRANÇAS INDEVIDAS
” (sic), assim como para que apelada arque integralmente com os honorários de sucumbência e que seja “
extirpado da r. sentença a parte que determina que os honorários serão “... serão compensados, nos termos do artigo 86, caput, do CPC...”, pois não existe referida determinação no CPC/2015
” (sic)
(id. 154717752).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” (sic).

Aponta que “
No caso dos autos, os juros remuneratórios foram fixados em 2,16% ao mês, portanto, considerando tal premissa, e tendo em vista que a taxa média no período era de 1,74%”
(sic).

Expõe que “
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade
” (sic).

Reforça discorrendo que como “
não ficou configurada a abusividade de juros remuneratórios e, não tendo sido evidenciada, não há falar em descaracterização da mora, conforme consignado na sentença
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 168837650).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 155268188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de embargos à execução de título extrajudicial, referente ao contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex no 004.614.818, celebrado em 09/07/2015, no qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios, e, consequentemente, a descaracterização da mora.

Quanto ao tópico, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário (Id 43631038 - Pág. 36/45), tendo em vista que aplicada ao presente contrato os juros de
2,16% a.m.
e
29,232% a.a.
, sobretudo considerando que no mesmo período a
média do mercado
praticada para operações da mesma espécie era de 2,57% a.m. e 36,32% a.a.

Desta feita, não restou evidenciada a abusividade, uma vez que a taxa de juros remuneratórios contratada não supera uma vez e meia à taxa média adotada para operações equivalentes.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
–LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto. “
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
”. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais se a sentença restou mantida e o recurso desprovido.”
(TJ-MT 00161248820198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, motivo pelo qual é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção
.”
(N.U 0009553-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.”
(N.U 0002996-31.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Assim, ausente qualquer abusividade quanto a cédula de financiamento bancário, não há falar em abusividade quanto aos juros moratórios e multa.

Por outro lado, tenho que melhor sorte socorre a apelante no que tange a
compensação dos honorários
de sucumbência.

Isso porque há expressa
vedação
de compensação de honorários advocatícios no § 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS
– CPC, ART. 85, § 14 – OMISSÃO VERIFICFADA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14 do CPC)
. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.”
(TJ-MT 10070708120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para afastar a compensação dos honorários de sucumbência.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), tendo em vista que fixada de forma recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023